Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001975-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI
AGRAVADO: KAREN ANNE BACK
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DIEGO DE OLIVEIRA DOBRI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Inventário de no 1000577-93.2019.8.11.0007, em que figura como inventariante a recorrida KAREN ANNE BACK, deferiu, dentre outras medidas, a expedição de alvará para levantamento, em prol da inventariante, de valores judicialmente depositados, obtidos com a venda e abate de semoventes de propriedade do espólio.
A parte agravante foi intimada (id no 38426976) para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, conforme reza o artigo 4o da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Nesse passo, o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício em questão, a agravante reiterou o pedido de gratuidade e apresentou cópia da CTPS, a qual, isoladamente, não comprova a situação financeira do requerente.
A carteira de trabalho em questão, possui como último registro de saída, a data do dia 19.11.2011, ocasião em que o agravante laborava como operário automotivo, contudo, no presente recurso, apresenta-se como advogado, consoante atenta leitura de petição inicial do recurso.
Assim, tem-se que as provas e argumentos apresentados não são aptos a amparar a alegada dificuldade financeira, máxime a ponto de permitir que o recorrente fique isento do recolhimento do preparo do presente agravo no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido dos benefícios da gratuidade da justiça, assinalando o prazo de 05 (dias) para que o agravante providencie o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora